Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO. CORREGEDORIA. VALOR DO DÉBITO CONSOLIDADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Provimento 54, de 19 de fevereiro de 2021, que atualizou os valores constantes do Provimento 13, de 09 de outubro de 2012, ambos da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. A possibilidade de arquivamento sem baixa da execução fiscal deve ser analisada ao se confrontar o valor limite estabelecido pelo Provimento com o valor do débito consolidado, sob pena de se penalizar de forma exacerbada o exequente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.